Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
direito processual cível. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. homologação de cálculos da contadoria judicial. impugnação. perícia contábil. desnecessidade. excesso de execução. preclusão. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da executada, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil diante de eventuais inconsistências nos cálculos homologados.
III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Inexistindo complexidade, mostra-se dispensável a perícia contábil requerida. Além disso, os cálculos da Contadoria Judicial observam rigorosamente os parâmetros fixados em decisões pretéritas, as quais se encontram preclusas, inviabilizando nova rediscussão da matéria.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371 e art. 524, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0717880-89.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17/08/2023.